Tribunal: TJMT
Processo: 1029094-56.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-02-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029094-56.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Provas]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[EVARISTO ARAGAO FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 875.456.759-91 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (AGRAVANTE), T C DIAS LTDA - CNPJ: 31.151.743/0001-96 (AGRAVADO), TERESA CELINA DE ARRUDA ALVIM WAMBIER - CPF: 033.622.348-01 (ADVOGADO), MARIA LUCIA LINS CONCEICAO DE MEDEIROS - CPF: 519.718.879-00 (ADVOGADO), PRISCILA KEI SATO - CPF: 260.380.708-00 (ADVOGADO), MARCOS VINICIUS NUNES RAMALHO - CPF: 005.887.181-06 (ADVOGADO), BRENNO DE PAULA MILHOMEM - CPF: 022.757.091-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES.

E M E N T A

DIREITO BANCÁRIO E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. RELAÇÃO DE CONSUMO. ART. 6o, VIII, DO CDC. HIPOSSUFICIÊNCIA E VEROSSIMILHANÇA DEMONSTRADAS. LIMITES DA INVERSÃO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I.
Caso em Análise

1. Agravo de instrumento interposto por instituição financeira contra decisão que inverteu o ônus da prova em favor da parte autora em ação revisional de contrato bancário, alegando a ausência de requisitos legais para inversão e inaplicabilidade do CDC por se tratar de contrato relacionado à atividade produtiva.

II.
Questão em Discussão

3. Verificar se a decisão impugnada observou os requisitos de verossimilhança das alegações e hipossuficiência técnica ou econômica da parte autora para justificar a inversão do ônus probatório.

III.
Razões de Decidir

4. A relação estabelecida entre as partes é de consumo, conforme o conceito de consumidor e fornecedor disposto nos
arts
. 2o e 3o do CDC, sendo aplicável o art. 6o, VIII, que permite a inversão do ônus da prova em favor do consumidor quando demonstrada a verossimilhança das alegações ou sua hipossuficiência.

5. O juízo de origem fundamentou a inversão com base na maior facilidade da instituição financeira em produzir provas dos fatos controvertidos e na dificuldade do consumidor em obtê-las.

6. A inversão do ônus probatório constitui regra de instrução, não dispensando o autor de apresentar prova mínima dos fatos constitutivos de seu direito, tampouco assegurando-lhe posição passiva no processo.

7. Eventuais desdobramentos sobre o mérito da relação contratual deverão ser analisados em momento oportuno, pelo juízo de origem, sob pena de supressão de instância.

IV.
Dispositivo e Tese

8. Recurso desprovido.

Tese de Julgamento:

“A inversão do ônus da prova em demandas consumeristas depende da demonstração da verossimilhança das alegações ou da hipossuficiência da parte autora, não desobrigando o consumidor de apresentar prova mínima e não assegurando vantagem processual automática.”

_____________________

Dispositivos Relevantes Citados:
CPC, art. 373; CDC, art. 2o, 3o, 6o, VIII.

Jurisprudência Relevante Citada:

STJ, Súmula 297;

TJDFT, AI 0727609-42.2023.8.07.0000; TJMT, AI 1013754-43.2022.8.11.0000; TJMT, AI 1007214-76.2022.8.11.0000; STJ,
AgInt
no
AREsp
1951076/ES.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR):

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por
ITAÚ UNIBANCO S.A.
em face da decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da Ação Revisional n. 1033806-63.2024.8.11.0041, ajuizada por
T C DIAS LTDA.
, inverteu o ônus da prova para que o ora agravante prove a inexistência do fato constitutivo do direito da parte agravada, na forma do artigo 6o do CDC (id. 245568193).

Sustenta, em síntese, que não foram atendidos os requisitos autorizadores para a inversão do
onus probandi
na espécie, quais sejam, a verossimilhança das alegações e a hipossuficiência da parte.

Aduz, também, que as normas previstas no Código de Defesa do Consumidor não podem ser aplicadas ao caso, na medida em que os contratos celebrados entre as partes visavam à implementação das atividades negociais da agravada, caracterizando-se insumo para a atividade produtiva e não consumo final.

Assim, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso, para que sejam suspensos os efeitos da decisão agravada até o julgamento final do presente. No mérito, postula a reforma do
decisum
objurgado, de modo a atribuir à parte agravada o ônus de provar os fatos constitutivos do seu direito.

Não concedida a liminar (id. 249978671).

Contrarrazões no id. 254391651.

Cumpridos os requisitos de admissibilidade, submeto o recurso ao julgamento colegiado.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR):

Egrégia Câmara:

Antes de adentrar o mérito da questão, deve-se mencionar que esta análise se restringe à apreciação da coerência, ou não, da decisão impugnada, dentro do contexto e fase processual na qual foi prolatada. As demais questões atinentes ao mérito não serão analisadas, sob pena de supressão de instância e desobediência ao Princípio do Duplo Grau de Jurisdição.

Como visto, trata-se agravo de instrumento interposto por
Itaú Unibanco S.A.
contra decisão prolatada pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá, que, nos autos da
Ação Revisional
n. 1033806-63.2024.8.11.0041, ajuizada por
T. C. Dias Ltda.
, inverteu o ônus da prova para que o ora Agravante prove a inexistência do fato constitutivo do direito da parte agravada.

Em resumo, argumenta que não foram cumpridos os pressupostos necessários para a alteração da responsabilidade de produzir provas no caso em questão, especificamente a plausibilidade das afirmações e a vulnerabilidade técnica/econômica da parte.

Argumenta, ainda, que não é possível aplicar as disposições do CDC à situação, uma vez que os acordos firmados entre as partes tinham como objetivo viabilizar as operações comerciais da parte recorrida, configurando-se como matéria-prima para o processo produtivo e não como produto final para consumo.

Diante disso, requer o provimento do recurso, para reformar o
decisum
objurgado, de modo a atribuir à parte agravada o ônus de provar os fatos constitutivos do seu direito.

Em que pese o esforço argumentativo da Recorrente, entendo que o recurso não comporta provimento, pelas razões que passo a expor.

Ab initio
, cumpre ressaltar que a relação entre as partes envolvidas neste litígio é de natureza consumerista, uma vez que, conforme disposto no art. 2o do Código de Defesa do Consumidor (CDC), "
consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final
", e, segundo estabelece o art. 3o do mesmo diploma legal que "
fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes personalizados, que desenvolvam atividades de produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviços
".

Isto posto, torna-se aplicável à presente situação as normas estabelecidas no Código de Defesa do Consumidor, conforme orienta a Súmula n.o 297 do Superior Tribunal de Justiça, inclusive com a possibilidade de inversão do ônus da prova, conforme previsto no inciso VIII do artigo 6.o do referido código.

In casu
, constato pela leitura do recurso interposto que o magistrado
a quo
determinou a inversão do ônus da prova baseando-se na hipossuficiência do Autor na produção das provas a serem produzidas, além da maior facilidade, por parte da Agravante, em obtê-las.

O trecho relevante da decisão de 1o Grau, para a presente discussão, está redigido da seguinte forma:

“(...) Considerando a relação de consumo e a verossimilhança dos fatos arguidos, nos termos do artigo 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor,
desde já fixo a inversão do ônus da prova com relação aos documentos em que o consumidor possui hipossuficiência em sua produção, determinando ao Réu, no prazo da resposta, que exiba todos os documentos inerentes à relação contratual em tela
. (...)”

Pois bem. Como é cediço, o “ônus da prova” é a responsabilidade que a parte tem de demonstrar que as suas afirmações e pedidos são verdadeiros. Nos termos do art. 373, do CPC, via de regra, incumbe ao autor o ônus de provar os fatos constitutivos de seu direito, enquanto que cabe ao réu a prova dos fatos extintivos, impeditivos e modificativos do direito do autor.

No entanto, em alguns casos, como em demandas julgadas à luz do Direito do Consumidor, tal dinâmica pode ser
invertida
caso o autor demonstre a verossimilhança das suas alegações e sua hipossuficiência para produzir as provas necessárias para comprovar os fatos constitutivos de seu direito.

Assim, em que pese se trate de direito mínimo do consumidor, a inversão do ônus da prova não é automática, sendo necessária a comprovação dos dois requisitos supramencionados.

Nas situações em que o magistrado entender ser possível tal inversão, o ônus de comprovar que as alegações do consumidor são inverídicas passa a ser do fornecedor.

Nesse sentido:

“1 - Distribuição dinâmica do ônus da prova. O Código de Processo Civil concede ao juiz o poder de distribuir o ônus da prova de forma diversa da prevista ordinariamente no art. 373, caput, do CPC/15, podendo determinar a inversão do ônus da prova à parte que tiver maior facilidade de se desincumbir do ônus da produção probatória ou possuir conhecimentos técnicos ou informações específicas para o deslinde do processo, desde que não gere situação em que o encargo pela parte seja impossível ou excessivamente difícil (art. 373, §§1o e 2o, do CPC). 2 - Prontuários médicos. Prova pericial. A prova pericial depende da análise dos prontuários médicos em poder do Distrito Federal, por intermédio da sua rede pública de saúde.” (TJDFT, AI 0727609-42.2023.8.07.0000, r. Aiston Henrique de Sousa, j. 19/10/2023)

Além disso, o CPC também permite ao juiz inverter o ônus da prova quando houver peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos da regra geral, bem como nos casos em que for mais fácil obter a prova do fato contrário.

É como entende este e. Sodalício:

"AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE C/C REPETITÓRIA E INDENIZATÓRIA C/C REPACTUAÇÃO DE CONTRATO PRESERVANDO O MÍNIMO EXISTENCIAL – DECISÃO QUE IMPÕE AO AUTOR APRESENTAR CONTRATO, SOB PENA DE EXTINÇÃO – IRRESIGNAÇÃO RECURSAL – RELAÇÃO DE CONSUMO - EXISTÊNCIA DE PEDIDO EXPRESSO DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – PROVA MÍNIMA DA RELAÇÃO JURÍDICA – COMPROVADA – PROVA QUE O JUIZ PODE ORDENAR AO BANCO PROCEDER À JUNTA AOS AUTOS – DA FACILITAÇÃO DA DEFESA DO DIREITO DO CONSUMIDOR EM JUÍZO – RECURSO PROVIDO. Consoante a melhor interpretação do art. 6o, VIII, do CDC pelo STJ '
o Juiz pode ordenar ao banco réu a juntada de cópia de contrato e de extrato bancário, atendendo aos princípios da inversão do ônus da prova e da facilitação da defesa do direito do consumidor em Juízo
' (RSTJ 154/438), bem como que '
o banco tem a obrigação de exibir em juízo a documentação que deve guardar, relacionada com o desempenho de sua atividade
' (RSTJ 185/447).
Tratando-se de relação de consumo, dá-se a inversão do ônus da prova em favor do hipossuficiente, com a determinação à instituição financeira para que exiba a cópia do documento comum às partes, pois provém de melhores condições de exibir o instrumento contratual
. (...).” (TJMT, AI 1013754-43.2022.8.11.0000, r. Sebastião Barbosa Farias, j. 28/03/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, p. 03/04/2023) (g.n)

"AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – POSSIBILIDADE - HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA DO CONSUMIDOR DEMONSTRADA – PRECEDENTES - RECURSO PROVIDO.
Há fundamento bastante para autorizar a inversão do ônus da prova, na medida em que, ainda mais em uma relação de consumo, não seria possível exigir da consumidora, ora agravante, a constituição de prova sobre fato negativo
, no caso, da não contratação do empréstimo, o que deve ser provado pela agravada, na condição de fornecedora dos serviços, não apenas pelo interesse que tem de fazer valer o contrato, mas também por sua superioridade técnica e econômica para tanto.” (TJMT, AI 1007214-76.2022.8.11.0000, r. Serly Marcondes Alves, j. 15/06/2022, Quarta Câmara de Direito Privado, p. 16/06/2022)

Consigne-se que, diferentemente dos requisitos previstos para o deferimento da tutela de urgência (art. 300 do CPC), os requisitos para a inversão do ônus da prova (artigo 6o, inciso VIII do CDC)
não são cumulativos
, de tal forma que basta ao consumidor demonstrar a existência de um deles, a saber, a verossimilhança de suas alegações, ou a sua hipossuficiência, para que a inversão seja concedida em seu favor.

A respeito da verossimilhança das alegações, r. professor doutor Antônio Carlos Efing explica:

“A verossimilhança da alegação do consumidor não pode ser confundida com a verossimilhança imposta para o caso de antecipação de tutela de que trata o art. 273 do Código de Processo Civil [de 1973, incluído pela Lei 9.494/97]. Neste caso antecipar total ou parcialmente os efeitos do provimento judicial pretendido pela parte impõe ao magistrado o seu convencimento a respeito dos elementos contidos nos autos. Já a verossimilhança de que trata a norma do art. 6o, inc. VIII do CDC (muito anterior ao instituto da antecipação de tutela do CPC) não impõe ao magistrado convencimento ou convicção, bastando que se revista o fato narrado pelo consumidor de aparência de verdade.”

(“
Conceito de Verossimilhança da Alegação”, Comentário por Antônio Carlos Efing
–
JuruaDoc. 201.1260.8446.9335).

No presente caso, verifica-se que acertada foi a decisão do juízo singular, eis que, ao juntar cópia do contrato firmado entre as partes (id. 164638506 dos autos de origem), o Autor fez prova da relação jurídica existente entre as partes, satisfazendo, neste ponto, o requisito da verossimilhança das alegações exigida pelo CDC.

Ainda, no que tange ao requisito da hipossuficiência, esta não necessariamente diz respeito à capacidade econômica do consumidor, mas pode também ser percebida como a sua dificuldade de acesso às provas necessárias para comprovar seus direitos.

Em outras palavras, entende-se a hipossuficiência do consumidor como uma situação de desvantagem do consumidor em relação ao fornecedor, que pode ser verificada em cada caso concreto, como no presente caso, uma vez que, em se tratando de demanda que versa sobre abusividade contratual/direito bancário, depreende-se que a instituição financeira terá maior capacidade de fornecer os dados e documentos necessários para a solução da lide.

Sobre o conceito de hipossuficiência, o r. professor doutor Kazuo Watanabe discorre:

A hipossuficiência, característica integrante da vulnerabilidade, demonstra uma diminuição de capacidade do consumidor, não apenas no aspecto econômico, mas a social, de informações, de educação, de participação, de associação, entre outros. (...) Ocorrendo, assim, situação de manifesta posição de superioridade do fornecedor em relação ao consumidor, de que decorra a conclusão de que é muito mais fácil ao fornecedor provar a sua alegação, poderá o juiz proceder a inversão do ônus da prova. (Código Brasileiro de Defesa do Consumidor comentado pelos autores do anteprojeto. Forense, 7a edição, 2001, p. 735).

Por derradeiro, ressalta-se que
não é porque o magistrado determinou a inversão do ônus probatório que o autor deve simplesmente se desincumbir de fazer prova mínima de seus direitos. Isso porque a inversão do ônus da prova é uma regra dinâmica
de instrução
, não uma regra estática de julgamento, assim, ela
facilita
a defesa do consumidor, mas
não dispensa
a comprovação mínima dos fatos constitutivos do direito do autor, muito menos
tem por objetivo assegurar sua vitória ou estabelecê-lo em uma posição meramente passiva no processo
.

Nessa linha de intelecção:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. INDENIZAÇÃO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. REGRA DE INSTRUÇÃO. COMPROVAÇÃO MÍNIMA DOS FATOS ALEGADOS. SÚMULAS 7 E 83 DO STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. (...) 2. "
A jurisprudência desta Corte Superior se posiciona no sentido de que a inversão do ônus da prova não dispensa a comprovação mínima, pela parte autora, dos fatos constitutivos do seu direito
" (...)” (STJ, AgInt no AREsp 1951076/ES, r. Ministro Luis Felipe Salomão, j. 21/02/2022, T4 - QUARTA TURMA, p. DJe 25/02/2022)

Assim, tendo em vista que os argumentos apresentados pela instituição financeira agravante não são capazes, ao menos neste momento processual, de demonstrar eventual desacerto ou ilegalidade que justifique, em sede de cognição sumária, o sobrestamento do ato judicial impugnado, não vislumbro motivos para reformar a decisão agravada.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, mantendo inalterada a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2025